Tribunal: STF
Processo: RMS 33486
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ANÁLISE DO RECURSO: SILÊNCIO DA PARTE IMPETRANTE. CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO CAUSA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



Relatório



    1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Município de Vitória/ES contra decisão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, o qual, em procedimento administrativo relativo ao trâmite e pagamento de precatório, fixou interpretação no sentido de que a data de apresentação de precatório judicial, mencionada no art. 100, § 5º, da Constituição, corresponde ao “momento em que o ofício requisitório é protocolizado no Tribunal ao qual se vincula o juízo da execução, e não a data de comunicação à entidade de direito público com a finalidade de inclusão da verba requisitada no orçamento”. 



    2. Na petição inicial o impetrante sustentou violação ao seu direito de ter precatório inscrito no prazo estabelecido no art. 100, § 5º, da Constituição (com a redação anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 114, de 2021). Defendeu que o dispositivo constitucional fixava a data de 1º de julho para a apresentação do precatório ao ente devedor e não ao Poder Judiciário. Aduziu que o precatório apresentado à Fazenda Pública em 9 de julho de 2013 deve ser inscrito na proposta orçamentária de 2015 e não de 2014, como determinou a decisão impugnada. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 7º, § 1º, da Resolução nº 115, do CNJ.



    3. O Tribunal Superior do Trabalho indeferiu a petição inicial ao fundamento de ser incabível a impetração de mandado de segurança quando ocorre o trânsito em julgado formal da decisão prolatada nos autos originários, pois esgotadas todas as vias processuais disponíveis. 



    4. O impetrante, então, interpôs recurso ordinário defendendo que a impetração ocorreu antes do trânsito em julgado do acórdão impugnado, sendo cabível, por consequência, o mandado de segurança ante a ausência de previsão legal e regimental de cabimento de recurso contra decisão proferida, em sede de procedimento administrativo de precatório, pelo órgão especial do TST. Alegou, ainda, que a decisão impugnada no writ seria abusiva e teratológica.



    5. Os autos ascenderam a esta Suprema Corte em fevereiro de 2015 e em março de 2015 a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pelo provimento do recurso (e-doc. 23). Em dezembro de 2021, assumi a relatoria do caso.



    6. Através de despacho de 24 de agosto do corrente ano e considerando o lapso transcorrido desde a impetração, determinei a intimação da parte impetrante para que, no prazo de 15 dias, preste informações sobre o precatório questionado nestes autos, notadamente se já houve o seu pagamento e, caso afirmativo, em que data e relativa a qual exercício financeiro (e-doc. 26).



    7. Intimada (e-doc. 28), a parte impetrante quedou-se inerte (e-doc. 30).



    É o relatório.



Análise



    8. Nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, o magistrado não resolverá o mérito e extinguirá o processo quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 



    9. No caso dos autos, como assinalei no despacho do e-doc. 26, reputei imprescindível, para exame do caso, que a impetrante/recorrente prestasse informações sobre o precatório questionado nestes autos, notadamente se já houve o seu pagamento e, caso afirmativo, em que data e relativa a qual exercício financeiro. Regulamente intimada, a parte impetrante, ora recorrente, permaneceu em silêncio por mais de 30 dias, estando caracterizado, assim, o abandono da causa, nos termos na norma processual referida no parágrafo anterior. 



    10. É o caso, portanto, de negativa de seguimento ao recurso ordinário, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.



Dispositivo



    11. Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.



    12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator